Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734417-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES AGRAVADO: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogerio Rodrigues Antunes contra decisão proferida ao ID 104520314, no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado por Miguel Alfredo de Oliveira Junior, em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de suspensão da execução formulado pelo executado, ora agravante, e determinou o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do exequente. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, voluntariamente, apresentou o comprovante de depósito do valor objeto do cumprimento provisório de sentença, o qual não pode ser levantado pelo exequente, em conformidade com o artigo 520, inciso IV c/c o artigo 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, do CPC, sob pena de configuração de prejuízos irreparáveis ao agravante, considerando a elevada quantia executada – R$ 289.631,99, a qual obtida por meio de empréstimo bancário, havendo risco de não ser reavida em caso de reforma da sentença. Frisa que os honorários advocatícios, objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença, estão sendo discutidos em sede de agravo em recurso especial nos autos principais (processo no 0711307-92.2020.8.07.0015). Menciona que a tese submetida à análise da Corte Superior se refere à violação ao artigo 85, §8o, do CPC, que discorre sobre as balizas da proporcionalidade/razoabilidade que devem nortear o arbitramento sucumbencial do ordenamento jurídico. Acrescenta que eventual levantamento da quantia, sem a apresentação de caução, viola o princípio da menor onerosidade do Devedor, disposto no artigo 805 do CPC. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de determinar que a liberação do valor depositado fique condicionada à prestação de caução. Preparo aos ID’s 30200329 e 30200330. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. De acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” No entanto, o artigo 521 do CPC prevê a dispensa da caução nos seguintes casos: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo supracitado dispõe que “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” No caso vertente, além de ser evidente a natureza alimentar da verba (inciso I), até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil[1], pende de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravo do artigo 1.042 do CPC (inciso III). A propósito, acerca da hipótese prevista no inciso III, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) as duas últimas hipóteses de dispensa de caução previstas no dispositivo legal ora analisado levam em conta a grande probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ainda que seja possível a reforma ou a anulação da decisão, entendeu o legislador que as chances disso ocorrer são pequenas, de forma que vale a pena correr o risco da dispensa da caução. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 975, grifo nosso) Na espécie, embora não se olvide da elevada quantia depositada judicialmente pelo agravante, não restou caracterizado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para que se exija a caução da parte credora, nos termos do parágrafo único do artigo 521 do CPC. Isso porque a inadmissibilidade do Recurso Especial decorreu do não preenchimento dos requisitos formais exigíveis do recorrente, estando configurada a alta probabilidade de insucesso do agravo do art. 1.042 do CPC, senão, confira-se trecho da decisão proferida pela colenda Corte Superior: (...) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). (...) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. (ID 100693841 – p. 2) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. [1] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora